Tribunal: TJSP
Processo: 1014346-28.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO CONSTRUTIVO – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência para condenar a parte ré a reparar os vícios construtivos existentes no imóvel, após a instauração de incidente de liquidação por arbitramento – Julgamento antecipado da lide fundamentado nos artigos 389 e 442, ambos, do Código Civil, em razão do não pagamento dos honorários periciais por um dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO CONSTRUTIVO – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência para condenar a parte ré a reparar os vícios construtivos existentes no imóvel, após a instauração de incidente de liquidação por arbitramento – Julgamento antecipado da lide fundamentado nos artigos 389 e 442, ambos, do Código Civil, em razão do não pagamento dos honorários periciais por um dos corréus, cuja obrigação fora repartida entre os litigantes por força de despacho saneador – Ilegitimidade – Relação jurídica entre particulares – Imóvel construído e alienado por particular para particular – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo inverter o ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC – Cabe exclusivamente à requerente demonstrar a existência de vícios construtivos ocultos, inexistindo razão para se dividir as despesas da perícia, como fora determinado – Prova pericial imprescindível – Sentença proferida precocemente – Anulação de ofício, com determinação de remessa dos autos à vara de origem para realização de prova pericial ao encargo exclusivo da autora.